Tribunal: TJDFT
Processo: 0738677-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA. SOCIEDADE EMPRESARIAL PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. PENHORA DE IMÓVEL. EFETIVAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE LEILÃO ELETRÔNICO. VENDA DIRETA. POSTULAÇÃO. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. AVIAMENTO PERANTE O JUÍZO RECUPERACIONAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA OBRIGADA ENCERRADA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. SENTENÇA. AFIRMAÇÃO. APELO. OBJETO. PRORROGAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO. REJEIÇÃO. AVIAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO NEGADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AVIAMENTO. RECURSO DESGUARNECIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RECURSO MUNICIADO DE EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO DESIMPEDIDO. ATOS EXPROPIATÓRIOS. PROSSEGUIMENTO. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO (CPC, ART. 313, V, “a”). HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decretado o encerramento da recuperação judicial, mantida a sentença que assim proclamara no grau recursal ordinário e, outrossim, negado trânsito ao recurso especial aviado pela sociedade outrora em recuperação judicial, ressoa possível o prosseguimento do executivo individual promovido em face da antiga recuperanda, inclusive mediante realização de atos expropriatórios em seu desfavor, não ostentando o agravo em recurso especial manejado em face do provimento que negara trânsito ao apelo especial óbice a essa resolução se não lhe fora agregado efeito suspensivo, pois ordinariamente não está municiado desse atributo.
2. Encerrada a recuperação judicial via de sentença confirmada pelas instâncias recursais ordinárias, descerrando a insubsistência de plano de recuperação judicial em curso, afigura-se possível ao Juízo do cumprimento de sentença individual determinar a designação de hasta pública para a alienação de imóvel penhorado nos autos do executivo, notadamente se, conquanto manejada ação de alienação judicial de bens objetivando autorização do Juízo Recuperacional para realização de venda direta do bem, aludida pretensão restara julgada improcedente por não se vislumbrar remanescer competência ao Juízo especializado para o exame das questões afetas ao destino do patrimônio da sociedade empresarial executada, não se cogitando, outrossim, de hipótese de suspensão do executivo por depender da resolução de outra demanda (CPC, art 313, inciso V, “a”)
3. Não subsiste lastro jurídico, principiológico ou axiológico encadeado no interesse social de conservação do empreendimento passível de legitimar que, afirmado o encerramento da recuperação judicial da sociedade empresarial que passara pelo processo de soerguimento pelas instâncias judiciais ordinárias, conquanto ainda pendente de resolução recurso desprovido de efeito suspensivo endereçado à Corte Superior visando revigorar o processo recuperacional, não subsistindo, pois, plano de recuperação em execução, seja assegurado à empresa, no ambiente de executivo individual cujo débito não fora realizado durante a recuperação, o tratamento legalmente reservado à empresa que efetivamente se encontra em recuperação judicial, devendo, ao invés, ser assegurado trânsito à pretensão executória na conformidade do devido processo legal.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.